Tribunal: STF
Processo: Rcl 74372
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.003, TEMA 550. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 324 E 501, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Intersul Distribuidora de Produtos Veterinários Ltda., em 4.12.2024, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região na Reclamação Trabalhista n. 0020997-60.2022.5.04.0013, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 324 e 501, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e no Recurso Extraordinário n. 606.003, Tema 550:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. REPRESENTANTE COMERCIAL. MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. Os elementos existentes nos autos indicam que após a ruptura do vínculo de emprego para a formalização do contrato de representação comercial, o autor permaneceu trabalhando nas mesmas condições, ou seja, de forma subordinada. Recurso da reclamada desprovido.



    (...) RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO



    Ficou demonstrado nos autos que o reclamante manteve relação de emprego com a reclamada, no período de 12 de abril de 2018 a 10 de julho de 2018. Imediatamente após a extinção do vínculo, a partir de 10 de julho de 2018, o reclamante atuou como representante comercial, conforme demonstra o contrato firmado pela partes (ID. ba0ed71). 



    No caso, imperiosa a análise da prova oral, em virtude do princípio da primazia da realidade (ID. 96f0abd). 



    O preposto da reclamada demonstrou desconhecimento acerca dos fatos que permearam a relação com o reclamante, o que importa a confissão ficta da reclamada, nos moldes do §1º do art. 843, da CLT. Veja-se que o preposto deve ter conhecimento dos fatos, haja vista que suas declarações obrigam o proponente. Assim, ao referir não saber várias informações acerca do período em que o autor manteve contrato de trabalho com a reclamada, ou do posterior, em que teria laborado de forma autônoma, o preposto tornou-se confesso quanto à matéria de fato. 



    Os depoimentos das testemunhas, em especial as da parte ré, demonstram a existência de empregados da reclamada cuja atividade era idêntica à exercida pelos representantes. Destaco, nesse sentido, as declarações de Jonatas Sirtori: ‘que a reclamada possui vendedores empregados; que o vendedor empregado faz a mesma atividade que o representante, mas a rentabilidade é menor; [...] nas reuniões de vendas participam os vendedores empregados e os representantes [...]’, e de Maiara Calioni: ‘que a única atividade do representante é intermediar vendas; que a reclamada possui vendedores empregados, que fazem exclusivamente vendas; [...]’. grifei. 



    Além disso, os documentos anexados aos autos pelo autor (ID. 95aee04 - 6e3338f) demonstram a cobrança de metas de venda de produtos, e ausência de autonomia para negociar com os clientes (ID. 6e3338f). 



    Conforme bem destacado pelo magistrado de origem, os documentos rescisórios, anexados no ID. 03381b2, demonstram que a remuneração do reclamante no período do contrato de trabalho era similar à do posterior, o que vai de encontro à tese defensiva, no sentido de que a alteração para o labor de forma autônoma teria ocorrido em benefício do autor. 



    Ainda, não é crível que a reclamada tenha formalizado um contrato de trabalho com o reclamante, apenas a título de treinamento, a fim de que o autor pudesse conhecer os produtos e clientes para, após, atuar como representante, como afirma na defesa. 



    Entendo, portanto, que a alteração do ajuste, passando de vínculo de emprego para a representação comercial, ocorreu apenas formalmente, sem a modificação das funções efetivamente desenvolvidas pelo trabalhador. 



    Mantenho a condenação imposta na sentença, inclusive quanto às verbas decorrentes do reconhecimento do vínculo. 



    Nego provimento ao recurso” (e-doc. 16).



    Não consta a interposição de recurso até a presente data.



    3. A reclamante sustenta que “o Beneficiário ajuizou a ação trabalhista nº 0020997-60.2022.5.04.0013 em face da ora Reclamante requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício, sustentando suposto preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, apesar de ter formalizado com a ora Reclamante contrato de prestação de serviços de representação comercial através de pessoa jurídica de sua titularidade” (fl. 1).



    Afirma que “a decisão reclamada reconheceu a existência de pessoa jurídica constituída em nome do ora Beneficiário, além de contrato de prestação de serviços de representação comercial formalizado entre as partes, entretanto declarou inválida a modalidade de pactuação havida entre as partes” (fl. 15).



    Anota que “importa colacionar cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, a qual comprova a pessoa jurídica de titularidade do ora Beneficiário, com data de abertura em 15/05/2018, anterior ao início da relação havida entre as partes, e que permanece ativa mesmo após o encerramento da prestação de serviços de representação comercial em favor da Reclamante” (fl. 16).



    Alega que “não existe menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado, ora Beneficiário, no momento da opção pela relação jurídica autônoma estabelecida entre a pessoa jurídica de sua titularidade e a ora Reclamante desde o início da prestação de serviços” (fl. 17).



    Requer “a concessão liminar da tutela provisória de natureza cautelar incidental para determinar a suspensão do trâmite do processo nº 1000674- 90.2017.5.02.0031 até o julgamento do mérito da reclamação” (fl. 24).



    No mérito, pede “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela C. 5ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos autos da ação trabalhista nº 0020997-60.2022.5.04.0013, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, declarando que não há vínculo de emprego ou, ao menos, determinando que seja proferida decisão observando os precedentes obrigatórios; c) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação do comando de pagamento da remuneração das férias em dobro nos autos da ação trabalhista nº 0020997-60.2022.5.04.0013, que desrespeitou a decisão proferida pelo STF, determinando a observância aos critérios decididos na ADPF 501/SC” (fl. 24).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a decisão de vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 324 e 501, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e no Recurso Extraordinário n. 606.003, Tema 550.



    6. Sobre o alegado descumprimento, na espécie, do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e no Recurso Extraordinário n. 606.003, Tema 550 da repercussão geral, consta do andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região que do julgamento do recurso ordinário não houve a interposição de recurso a presente data. Não houve exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não poder ser ela utilizada como sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    7. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    8. A autoridade reclamada manteve decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício do beneficiário com a reclamante, por considerar inválido o contrato celebrado pela reclamante com a pessoa jurídica do beneficiário.



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja prolatada, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora